Tribunal: STF
Processo: RE 1560821
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, EM RAZÃO DE ACIDENTE EM SERVIÇO. ARTIGO 40, § 1º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. PROVENTOS QUE DEVEM SER CALCULADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA DAS CONTRIBUIÇÕES, NA FORMA ESTABELECIDA NO ARTIGO 1º DA LEI 10.887/2004. ARTIGO 6º-A DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:   



    “PREVIDENCIÁRIO - Agente de segurança penitenciária. Acidente de trabalho - Desenvolvimento de transtornos psiquiátricos - Incapacidade total e permanente - Nexo de causalidade - Demonstração - Aposentadoria - Proventos integrais - Possibilidade:



    - Comprovada a incapacidade total e permanente para qualquer função, tem o servidor direito à aposentadoria por invalidez.



    - Os proventos serão integrais quando houver nexo de causalidade entre as funções desempenhadas e a incapacidade.” (Doc. 23, p. 2)   



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo (Doc. 25) foram desprovidos (Doc. 27). 



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 1º, inciso I, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/2003, e 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012. Narra que a parte recorrida “requereu a concessão de aposentadoria por invalidez em razão de acidente de trabalho com proventos integrais” (Doc. 29, p. 3). Afirma que o recorrido “ingressou no serviço público em 2005” (Doc. 29, p. 3). Acentua que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para conceder “a aposentadoria por invalidez desde 27/03/2018 (data da constatação da incapacidade total e permanente), com proventos integrais, bem como para conceder ao ora recorrido três quinquênios” (Doc. 29, p.3). Reforça que “o acórdão que julgou o apelo fazendário foi provido exclusivamente para afastar um quinquênio da condenação, mantendo a concessão da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho com proventos integrais (proventos calculados sobre a totalidade de seus últimos ganhos em atividade)” (Doc. 29, p. 3). Enfatiza que o cerne da discussão dos autos consiste em definir “se o artigo 40, § 1º, I, da CF, na redação conferida pela EC 41/03, é hábil a conferir direito ao servidor em aposentar-se por invalidez com integralidade – entenda-se, aí, com a totalidades seus ganhos quando em atividade – tal qual decidido pelo v. acórdão recorrido” (Doc. 29, p. 9). Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 754 da Repercussão Geral já discutiu a matéria. Considera que, “para os servidores aposentados por invalidez (por acidente de trabalho ou moléstia grave tal qual prevista em lei) sob a égide do artigo 40, § 1º, I, da CF, na redação dada pela EC 41/03, deve-se entender por proventos integrais: a) se ingressos no serviço público após a entrada da EC 41/03, aqueles calculados na forma da Lei 10.887/04; b) se ingressos no serviço público antes da entrada em vigor da EC 41/03, a integralidade tal qual prevista na EC 20/98, consistente na aposentadoria calculada sobre a totalidade dos ganhos em atividade” (Doc. 29, p. 17). Entende que “o autor apenas faria jus à integralidade tal qual lhe foi concedida se tivesse ingressado no serviço público antes da entrada em vigor da EC 41/03” (Doc. 29, p. 17). Reputa que o Tribunal de origem “incorreu em violação ao disposto no artigo 40, § 1º, I, da CF, na redação dada pela EC 41/03, e no disposto no artigo 6º-A da EC 41/03 (introduzido pela EC 70/2012), notadamente à luz do quanto decidido em sede do Recurso Extraordinário 924456 (Tema 754)” (Doc. 29, p. 17). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “que seja reformado o acórdão recorrido por afronta ao artigo 40, § 1º, I, da CF, na redação dada pela EC 41/03, no disposto no artigo 6º-A da EC 41/03 (introduzido pela EC 70/2012), bem como ao quanto decidido em sede do Recurso Extraordinário 924456 (Tema 754)” (Doc. 29, p. 18). 



    José Antônio Squincaglia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 31). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, por entender que a controvérsia constante nos autos guardaria identidade com recurso representativo de controvérsia “no processo n. 1025710-79.2019.8.26.0053, referente a – GR 0072 - Agente - Penitenciária - Integralidade - Paridade” (Doc. 32). 



    O Estado de São Paulo, então, opôs embargos de declaração (Doc. 34) contra a referida decisão de sobrestamento, que foram acolhidos para sanar a omissão apontada, tornando sem efeito a decisão anteriormente proferida (Doc. 36). 



    Posteriormente, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 37). Irresignado, o Estado de São Paulo interpôs agravo em recurso extraordinário (Doc. 39). 



    Em 29/01/2025, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 754 (Doc. 47). 



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 50).



    A Presidência da Seção de Direito Público, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 51). 



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontue-se que o artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012, expressamente dispôs:



    “Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. 



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.”



    Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 924.456, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2017, firmou o entendimento de que o artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003 estabeleceu regra de transição segundo a qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição da República terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do artigo 40, §§ 3º, 8º e 17, da Constituição da República. Naquela assentada, consignou-se também que os efeitos financeiros determinados pela Emenda Constitucional 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis: 



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 



    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’.” (Destaquei)



    In casu, reconheceu-se o direito à aposentadoria por invalidez permanente, em razão de acidente em serviço, com proventos integrais, a servidor estadual que ingressou no serviço público após a promulgação da Emenda Constitucional 41/2003.



    Destarte, verifica-se que tal entendimento divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada sobre o tema e não se enquadra no que expressamente previsto no artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012. Nesse sentido, mencionem-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos, em casos análogos ao presente, por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 



    (...)” (Recurso Extraordinário 987.084-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/12/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°-A na EC 41/2003. 



    II - No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 



    (...)” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.334.041-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM DATA POSTERIOR A 31/12/2003. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INTEGRALIDADE. PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA DAS CONTRIBUIÇÕES. 



    1. Tendo em vista que a autora ingressou no serviço público em 2007, não faz jus ao recebimento de proventos com incidência da integralidade, ou seja, em valor equivalente à última remuneração na ativa, devendo o benefício previdenciário ser calculado pela média das contribuições. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.446.463-ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28/06/2024, destaquei) 



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO para assentar a inexistência de direito à integralidade, no presente caso, porquanto o recorrido, José Antônio Squincaglia, ingressou no serviço público após a data da promulgação da Emenda Constitucional 41/2003.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;